Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736347-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MONTEIRO DE FARIAS AGRAVADO: CELIA SILVA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Monteiro de Farias em face da r. decisão (ID 105923806, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Celia Silva de Farias, acolheu a impugnação para reconhecer o pagamento parcial da dívida. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 30744692). Em consulta ao processo de referência (autos no 0001404-03.2017.8.07.0008), verifico que, em 11/1/2022, foi proferida sentença, que declarou extinta a execução (ID 112470449, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator